Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019302-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M EN T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. MATRÍCULA TARDIA. FREQUÊNCIA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, visando ao reconhecimento da nulidade de seu desligamento do 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD), com pedido de reclassificação funcional e pagamento de verbas retroativas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, alegando que o desligamento decorreu da apresentação tardia do autor e, consequente, ausência de cumprimento da carga horária mínima exigida, sem natureza disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação do autor ao 30o CFSD foi intempestiva; (
ii
) saber se o desligamento por ausência de observação de requisito objetivo exige contraditório prévio; e (
iii
) saber s
e é
possível conferir ao concluinte do 31o CFSD os efeitos funcionais do 30o curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovado que a apresentação do autor ao 30o CFSD se deu após o início das atividades do curso, em razão de decisão judicial proferida quando já havia ultrapassado a data de início.

6. A exclusão foi motivada pela impossibilidade de integralização da carga horária mínima exigida, o que constitui requisito objetivo do curso e não sanção administrativa, afastando a obrigatoriedade de contraditório e ampla defesa.

7. A Administração Pública agiu conforme a decisão liminar, ao matricular o autor no 31o CFSD, onde pôde iniciar regularmente sua formação, inexistindo descumprimento da ordem judicial.

8. A equiparação funcional pretendida afronta os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, ao conceder efeitos retroativos a candidato que não integrou regularmente o 30o CFSD.

9. Não há respaldo legal para pagamento de diferenças salariais, verbas de trânsito ou contagem retroativa de tempo de serviço, inexistindo fundamento fático ou jurídico para tais condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação extemporânea ao curso de formação militar inviabiliza o cumprimento da carga horária mínima e legitima o desligamento do aluno, sem necessidade de contraditório ou ampla defesa, por ausência de natureza sancionatória no ato. 2. Não é juridicamente possível conferir ao participante do curso subsequente os efeitos funcionais próprios de turma anterior, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 408/2010, art. 39, II, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 454; TJMT, N.U. 1022425-29.2022.8.11.0041, Decisão Monocrática, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.06.2025; TJMT, N.U. 0042180-71.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.04.2017.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade
n.
1019302-23.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
EDGAR PESSOA DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a inclusão do autor no 30o CFSD/PMMT ocorreu quando o curso já estava em andamento, razão pela qual o subsequente desligamento decorreu do não atend
im
ento ao requisito objetivo de frequência
mín
im
a da
carga horária
.

S
ustenta
, ainda,
a desnecessidade de contraditório prévio na hipótese, e a inviabilidade jurídica de se conferir efeitos funcionais do 30o CFSD a quem
somente
concluiu o 31o CFSD,
im
pugnando, ainda, diferenças salariais e verbas de trânsito/instalação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo prov
im
ento do recurso para a
reforma integral
da sentença, com a
im
procedência
dos pedidos formulados na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo
desprov
im
ento
do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade n. 1019302-23.2022.8.11.0041, ajuizada por
EDGAR PESSOA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, impõe-se rememorar os fatos pretéritos que culminaram na presente demanda.

Em 2015, o autor, ora apelado, ajuizou a ação de obrigação de fazer n. 0019014-47.2015.811.0006, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (MT). Consta dos autos que havia sido aprovado em quatro das cinco etapas do concurso público regido pelo Edital n. 002/2013 SAD/SESP/MT, destinado ao provimento de 80 (oitenta) vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar naquela comarca.

O referido candidato pleiteou sua reinserção no certame, sob o argumento de que sua exclusão teria ocorrido ilegalmente, em razão do descumprimento do requisito etário previsto no edital, o que, segundo sua narrativa, não poderia constituir óbice à continuidade de sua participação.

Em
25.11.2015
, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida,
para compelir a Administração Pública a possibilitar seu
prosseguimento nas demais etapas do concurso.

Naquela época, portanto, sua pretensão era a de
participar das demais etapas
para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar
.

Em
2022
, ajuizou a presente demanda, ocasião em que
relat
a

que embora sua aprovação
, por determinação judicial –
do juízo do Juizado Especial Cível de Rondonópolis

(MT)
–

e a sua inclusão formal
no 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD)
,
jamais foram iniciadas
as aulas teóricas
, razão pela qual foi realocado no 31o CFSD.

Diante disso,
requer
a declaração de nulidade da exclusão tácita do 30o CFSD, a consequente reclassificação funcional com efeitos retroativos e, ainda, a condenação da Administração ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O d. Juízo
a quo
, na sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “
1.
Declarar a nulidade do ato de desligamento do 30o CFSD/PMMT
;
(...) 2. Determinar que
o Estado efetue o pagamento das diferenças salariais
(...) 3. Determinar que o
Estado não prejudique a contagem do tempo de efetivo exercício do requerente
no serviço público, preservando sua antiguidade para futuras promoções hierárquicas (...) 4. Determinar que
o Estado efetue o pagamento de dois salários subsídio mensal do requerente
, por ter sido coagido a laborar quando deveria estar afastado de suas atividades por determinação legal com o fim de se instalar no novo Município (dias de trânsito e instalações)”
.

[sem
desta
que no original]

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se aos seguintes pontos:
(i)
se a apresentação do autor ao 30o CFSD foi tardia;
(
ii
)
se o desligamento por
nã
o
o
bservância de requisito objetivo
–
frequência/carga horária mínima
–
exige contraditório prévio; e
(
iii
)
se é admissível atribuir ao concluinte do 31o CFSD os efeitos funcionais próprios do 30o.

Superadas essas premissas e delimitados os pontos controvertidos, passa-se à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos de origem, bem como os autos de n. 0019014-47.2015.811.0006 —
processo em que o autor obteve o direito de ser reestabelecido ao certame
—, verifico que a inclusão dos alunos do 30o CFSD, administrativamente, passou a contar do dia
16.11.2015
(vide Portaria n. 465/QCG/DGP; DOE/MT 27.10.2015).

A decisão liminar do processo n. 0019014-47.2015.811.0006 que o apelado menciona ter deferido a sua continuidade no certame foi prolatada em 25.11.2015, tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência, por meio do seu representante legal, em
16.01.2016
.

A respeito, a Administração, em cumprimento à ordem judicial, procedeu sua inclusão em 05.2.2016,

com efeitos a contar de
21.01.2016
(vide
Id’s
. 292664389 e 292664390).

Assim, a situação
sub judice
do autor o colocou em posição diferenciada em relação aos demais candidatos que já haviam sido nomeados ao cargo anteriormente e que seguiram etapas posteriores, evidenciando a intempestividade da sua apresentação.

A sua exclusão do 30o CFSD, portanto, decorreu da impossibilidade de cumprimento da carga horária mínima, requisito objetivo e indispensável à integralização do curso. Tal fundamento afasta a natureza disciplinar do ato e, por consequência, a exigência de contraditório prévio, pois não se cuida de sanção administrativa, mas de efeito automático do regime pedagógico.

Há que se ressaltar que não houve descumprimento, pela Administração, da determinação judicial, já que o autor foi devidamente matriculado no 31° CFSD, onde pôde iniciar as aulas junto aos alunos regulares.

Nessas circunstâncias, o desligamento não traduz juízo de reprovação sobre a conduta do aluno, mas apenas a constatação de fato impeditivo à sua formação.

Consequentemente, não exigível, na ocasião, a instauração de procedimento com contraditório e ampla defesa, sob pena de desnaturar a racionalidade administrativa e comprometer a finalidade pública que rege os cursos de formação militar.

De igual modo, é juridicamente inviável conferir a quem concluiu o 31o CFSD os efeitos funcionais próprios do 30o CFSD. A pretendida equiparação vulnera os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, pois criaria vantagem indevida em relação aos alunos que cumpriram integralmente o 30o curso dentro do calendário e dos parâmetros normativos estabelecidos.

O controle jurisdicional deve resguardar a juridicidade e a motivação dos atos, sem substituir a Administração em escolhas técnicas relativas a turmas, conteúdos, duração e integralização de carga horária.

Nesse sentido, é o entendimento exarado, há muito, por este e. Tribunal, em casos semelhantes ao presente. A saber: TJMT, N.U 0042180-71.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, publicado
no DJE 28/04/2017.

No tocante às verbas de trânsito e instalação, ausentes pressupostos fático-jurídicos específicos que autorizem a condenação. A controvérsia gravita em torno da impossibilidade de equiparação ao 30o CFSD e dos efeitos funcionais correlatos, o que afasta, por consequência, tais parcelas.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do tema 454, em repercussão geral, fixou a tese de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação.

Registre-se, por oportuno, que o fato de outros candidatos, em situações semelhantes, terem obtido decisões favoráveis não implica presunção de concessão automática de segurança em todos os casos.

Cada ação deve ser examinada em seu próprio contexto probatório e fático, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões e da isonomia. A adoção de soluções padronizadas e generalizadas, sem consideração das peculiaridades de cada caso, comprometeria a coerência e a estabilidade das relações jurídicas.

Logo, a solução que melhor se coaduna com a linha de entendimento desta c. Primeira Câmara é a de preservar a legalidade objetiva do regime do curso, a isonomia entre os integrantes das turmas e a segurança jurídica, reconhecendo a regularidade do desligamento por insuficiência de frequência/carga horária e a inviabilidade de conferir ao 31o CFSD os efeitos funcionais próprios do 30o (Precedente: TJMT, N.U. 1022425-29.2022.8.11.0041, Decisão Monocrática, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DJe
23.6.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do desligamento do 30o CFSD/PMMT por apresentação tardia e a impossibilidade de equiparação funcional ao 30o curso, com a consequente rejeição das pretensões de promoção retroativa, diferenças salariais e verbas de trânsito/instalação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025